Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA E PROVIMENTO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. PRAZO MÍNIMO. LIVRE NEGOCIAÇÃO EM CASO DE CONTRATANTE CORPORATIVO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica mantenedora de rede de educação que, com a finalidade de aparelhar estabelecimentos de ensino e, por conseguinte, garantir o desenvolvimento de sua atividade econômica, celebra contrato de prestação de serviços de Comunicação Multimídia e Provimento de Acesso Dedicado à Internet não se enquadra no conceito de consumidora. Ademais, inexiste nos autos comprovação de vulnerabilidade hábil à mitigação da teoria finalista. Assim, inaplicável a Lei n. 8.078/90 à hipótese dos autos.
2. À luz da Teoria da Aparência e em observância ao princípio da boa-fé, considera-se válido o negócio jurídico pactuado com sociedade empresária, firmado por seu suposto representante, com qualificação nesse sentido, malgrado a apelante alegue que se trate de subordinado que não ostentava poderes de representação à época.
3. Nos termos da Resolução n. 632 da Anatel, revela-se válida a pactuação de contrato de permanência vinculado a contrato de prestação de serviços, sendo que, em caso de contratante corporativo, o prazo mínimo comporta livre negociação entre as partes, desde que garantida a contratação pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses. Assim, malgrado possibilitada a reportada oferta, se a contratante optou pelo prazo mínimo de permanência de 36 (trinta e seis) meses, sob pena de multa de 30% (trinta por cento) sobre as parcelas vincendas, e, após, quedou-se inadimplente e acarretou a rescisão contratual, afigura-se escorreita a incidência da reportada multa.
4. Malgrado a requerida alegue que houve interrupção do serviço no início do mês de outubro, a autora coligiu aos autos gráficos que demonstram a disponibilização dos serviços contratados de agosto até novembro de 2018, mostrando-se hígida a r. sentença que condenou a ré ao pagamento das parcelas vencidas referentes ao período vindicado na petição inicial, acrescidas dos acréscimos contratuais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.